Tribunal: TJSP
Processo: 0002171-71.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Inadimplemento da pena de multa - Decisão a quo que declarou extinta a execução da multa imposta contra o sentenciado. Ministério Público requer a cassação da decisão. Possibilidade. Superado o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.519.777/SP. Novo posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o decidido pelo E. Supremo Tribunal

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Inadimplemento da pena de multa - Decisão a quo que declarou extinta a execução da multa imposta contra o sentenciado. Ministério Público requer a cassação da decisão. Possibilidade. Superado o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.519.777/SP. Novo posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal. A respectiva cobrança deve ocorrer perante o Juízo das Execuções, sendo a multa considerada dívida de valor, sem perder sua natureza penal. Inteligência do artigo 51 do Código Penal. Inexigibilidade do valor nos termos da Lei Estadual no 14.272/2010, artigo 1o, caput Descabimento - Pecuniária que, embora represente dívida de valor, não perdeu a natureza de sanção penal – Recursos Repetitivos 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, necessidade de comprovação da impossibilidade de pagamento - Decisão reformada. Recurso provido.